Tribunal: STF
Processo: AI 682723
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 


1.  Os embargos de declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição presente no julgado. 




2.  Consoante já decidiu essa Suprema Corte, “não se admite, na via estreita dos declaratórios, a rediscussão de pretensão já repelida”. (HC 86.656-ED/PE, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 13.03.2009). 




3.  Considero que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJe 22.02.2008. 




4.  Parece-me claro que, no presente feito, o ora embargante tenta, a todo custo, protelar a baixa dos autos, o que representará o início do dever de cumprimento da pena que lhe foi imposta. 




5.  A interposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 




6.  Embargos rejeitados.